Tribunal: CARF
Processo: 10976.720050/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720050/2016-17
RESOLUÇÃO
2102-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDERURGICA GAGE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois (2) autos de infração, sendo um para lançamento das contribuições
previdenciárias patronais e, outro, para lançamento de multa previdenciária por descumprimento
de obrigação acessória, em razão da não exibição de documento ou livro relacionado com as
infrações previstas na Lei n° 8.212/1991, de apresentação em desconformidade com as
formalidades legais exigidas.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720050/2016-17
2
Os fatos geradores se referem ao período de 01/2013 a 05/2013 e 07/2013 a
12/2013.
A autuação foi lavrada em face do contribuinte principal Siderúrgica Gagé LTDA e
mais 25 (vinte e cinco) outras empresas a seguir elencadas, qualificadas como responsáveis por
solidariedade, sob o argumento de grupo econômico:

D
e acordo com
o relatório de
fls. 34 a 44, a
lavratura
do
Auto
de
Infração
principal (fls. 2
a 17) ocorreu
após
constatação
de
omissão,
por parte da
contribuinte,
de
rendimentos
sujeitos
à
contribuição
previdenciária
sobre a receita bruta. Para isso, utilizou-se o somatório das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
impugnante durante o período fiscalizado, deduzidas as devoluções previstas pela legislação.
Tendo em vista a não apresentação de livros contábeis e documentos
reiteradamente requisitados durante o procedimento de fiscalização, a autoridade lançadora
lavrou o segundo Auto de Infração de Multa Previdenciária por descumprimento de obrigação
acessória (fls. 19/32).
Ainda de acordo com o relatório, "a fiscalização constatou a existência de Grupo
Econômico de Fato, pois após exame de documentos disponibilizados, verifica-se que se está
diante de um grupo de empresas com direção, controle e administração exercidos diretamente
pelo mesmo grupo de pessoas e há empresas com participações societárias em empresas do
grupo econômico de fato, (...)" – destaques desta Relatora
Responsáveis por solidariedade
1. AMP Participações Societárias LIDA
2. ARP Participações e Empreendimentos LTDA
3. Deck Beer Participações Societárias LTDA
4. Fergubras Ferro Gusa do Brasil LTDA
5. Floresta Empreendimentos LTDA
6. Galáxia das Antenas LTDA-ME
7. Itacolomi Comunicação LTDA
8. Lapa Participações Societárias LTDA
9. M&M Prestação de Serv. de Conserv. LTDA
10. Majorai Transportes LTDA-ME
11. Máster-Tv Vídeo Cabo LTDA-EPP
12. MGM Holding Patrimonial S. A.
13. Millco Siderúrpica LTDA
14. MJR Gestão Patrimonial LTDA
15. Rodrigues Participações Societárias LTDA
16. Royal Participações LTDA
17. Siderpam Siderúrgica LTDA
18. Siderúrgica Carbofer LTDA
19. Siderúrgica Terra LTDA
20. Sunrise Participações LTDA
21. Suprema Participações Societárias LTDA
22. Transtril Comércio e Exportação LTDA
23. Tupi Participações Societárias LTDA
24. Vip Comunicação LTDA
25. Zeus Provedor de Internet LTDA
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720050/2016-17
3
Sobreveio a decisão de piso de fls. 545/554 que, por unanimidade de votos, decidiu:
i) pela revelia do sujeito passivo Siderúrgica Gage LTDA dada a não apresentação
de impugnação, tornando definitiva a exigência do crédito tributário;
ii) pela revelia decorrente da não apresentação de impugnação em relação aos
responsáveis solidários:
1. AMP Participações Societárias,
2. ARP Participações e Empreendimentos,
3. Deck Beer Participações Societárias,
4. Galáxia das Antenas, Itacolomi Comunicação,
5. Lapa Participações Societárias,
6. M&M Prestação de Serviços de Conservação,
7. Majorai Transportes,
8. Master Tv Vídeo Cabo,
9. MGM Holding Patrimonial,
10. Millco Siderúrgica LTDA,
11. MJR Gestão Patrimonial,
12. Rodrigues Participações Societárias,
13. Royal Participações Societárias LTDA,
14. Siderpam Siderúrgica, Siderúrgica Terra LTDA,
15. Siderúrgica Terra LTDA
16. Suprema Participações,
17. Transtril Comércio e Exportação,
18. Tupi Participações Societárias e
19. Zeus Provedor de Internet;
iii) Não conheceu das impugnações apresentadas intempestivamente e declarou
revelia das responsáveis solidárias (a) Floresta Empreendimentos e (b) Siderúrgica Carbofer,
tornando definitivas a atribuição da responsabilidade solidária e a exigibilidade do crédito
tributário.
iv)
acatar a preliminar de ilegitimidade passiva das responsáveis solidárias
(i) Fergubras Ferro Gusa do Brasil LTDA, (ii) Sunrise Participações e (iii) Vip Comunicação
LTDA excluindo-as do polo passivo da obrigação tributária.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720050/2016-17
4
Apenas alguns dos responsáveis por solidariedade apresentaram recurso, de modo
que, para melhor compreensão, destaco abaixo, consignando que apenas no caso do item 16
abaixo, o solidário Siderúrgica Carbofer, com alegação de intempestividade, em sede preliminar
(fls. 680).

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720050/2016-17
5

Contribuinte principal
Status DRJ
RV
1
Siderúrgica Gage LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
Decurso de prazo ecac fls. 601
e 607 em 01/08/2017

Sujeição passiva por solidariedade –
grupo econômico
Status

1
AMP Participações Societárias LIDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
729

Ciência por edital em 02/10/17
fls. 1107
2
ARP Participações e
Empreendimentos LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR recebido em 28/07/2017 fls.
611
3
Deck Beer Participações Societárias
LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
631

RV juntado em 30/08/17 fls.
743
4
Fergubras Ferro Gusa do Brasil LTDA EXCLUSÃO do polo passivo - ACÓRDÃO -
fls. 546-
AR recebido em 01/08/17 fls.
633
5
Floresta Empreendimentos LTDA
REVELIA - não apresentação de
impugnação – acórdão fls. 546
AR recebido em31/07/17 fls.
643

RV juntado em 30/08/17 fls.
743
6
Galáxia das Antenas LTDA-ME
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR recebido em31/07/17 fls.
635

RV juntado em 04/09/17 fls.
953; carimbo em 29/08/17
7
Itacolomi Comunicação LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
627

RV juntado em 30/08/17 fls.
743
8
Lapa Participações Societárias LTDA REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
623

RV juntado em 04/09/17 fls.
953; carimbo em 29/08/17
9
M&M Prestação de Serv. de
Conserv. LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR recebido em 01/10/16 fls.
613.
AR devolvido sem ciência fls.
735
Ciência por edital em 02/10/17
fls. 1105
10 Majorai Transportes LTDA-ME
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
739

Ciência por edital em 02/10/17
fls. 1102
11 Máster-Tv Vídeo Cabo LTDA-EPP
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
639

RV juntado em 30/08/17 fls.
743
12 MGM Holding Patrimonial S. A.
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
645

RV juntado em 30/08/17 fls.
743
13 Millco Siderúrgica LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR recebido em 28/07/17.
14 MJR Gestão Patrimonial LTDA
REVELIA – não apresentação de
AR devolvido sem ciência fls.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720050/2016-17
6
impugnação - acordão fls. 545
731

Ciência por edital em 02/10/17l
fls. 1104
15 Rodrigues Participações Societárias
LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
733

Ciência por edital em 02/10/17
fls. 1106
16 Royal Participações LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
621

RV juntado em 04/09/17 fls.
953; carimbo em 29/08/17
17 Siderpam Siderúrgica LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
Decurso de prazo ecac
fls. 604 e 608 em 01/08/2017
18 Siderúrgica Carbofer LTDA
REVELIA - acórdão fls. 546

Impugnação de fls. 109/242

Acordão Fls. 549 “Quanto à Siderúrgica
Carbofer LTDA, apesar de informar que
foi
cientificada
do
lançamento
em
03/11/2016
e
que
o
prazo
para
apresentação de defesa se
encerraria em 05/12/2016, verifica-se
que o Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal foi recebido em 01/11/2016 (fl.
383) e que o código de rastreamento
apresentado
pela
interessada
(JO36524101BR - fl. 117) não confere
com o aviso de recebimento do Auto de
Infração em análise (JO365240895BR).
Sendo
assim,
o
prazo
final
para
impugnação expirou-se em 02/12/2016.
Tendo em vista que a manifestação foi
encaminhada pela via postal e que a
correspondência foi protocolada pela
ECT em 05/12/2016, o pleito deve ser
considerado intempestivo, nos termos
do art. 56 do Decreto n° 7.574/2011”

Tempestivo fls. 655/726
AR recebido 03/11/16 e em
28/07/17 fls. 615

RV juntado em 22/08/17 fls.
655 (fls. 680 preliminar de
tempestividade)
19 Siderúrgica Terra LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
Decurso de prazo ecac
fls. 602 e 605 e 610 em
01/08/2017

RV juntado em 30/08/17 fls.
743
20 Sunrise Participações LTDA
EXCLUSÃO do polo passivo - ACÓRDÃO -
fls. 546-
Decurso de prazo ecac
fls. 603 e 606 e 609 em
01/08/2017
21 Suprema Participações Societárias
LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
625

RV juntado em 04/09/17 fls.
953; carimbo em 29/08/17
22 Transtril Comércio e Exportação
REVELIA – não apresentação de
AR devolvido sem ciência fls.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720050/2016-17
7
A
pesar
disso,
compuls
ando os
autos,
verifica-
se que o
número
da postagem indicativa do aviso de recebimento pelo responsável solidário está ilegível às fls. 383,
logo ao lado do símbolo AR, não sendo possível afirmar que se trata do código JO36524101BR - fl.
117 (até porque parece faltar um algarismo) ou mesmo se considerado o código JO365240895BR, ambos
citados no acórdão as fls. 549, que ora reproduzo:
“Quanto à Siderúrgica Carbofer LTDA, apesar de informar que foi cientificada do
lançamento em 03/11/2016 e que o prazo para apresentação de defesa se
encerraria em 05/12/2016, verifica-se que o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal foi recebido em 01/11/2016 (fl. 383)
e que o código de rastreamento apresentado pela interessada (JO36524101BR -
fl. 117) não confere com o aviso de recebimento do Auto de Infração em análise
(JO365240895BR). Sendo assim, o prazo final para impugnação expirou-se em
02/12/2016.
Tendo em vista que a manifestação foi encaminhada pela via postal e que a
correspondência foi protocolada pela ECT em 05/12/2016, o pleito deve ser
considerado intempestivo, nos termos do art. 56 do Decreto n° 7.574/2011”
Destaco também fls. 117:
“Nesta condição, por força do que dispõe o caput e o Parágrafo único do Art. 50
do Decreto n.° 70.235 de 06 de março de 1972; o Código Tributário Nacional
[CTN], o Regulamento do Imposto de Renda de 1999 e a Lei n.° 9.784, de 29 de
janeiro de 1997, tem até o dia 05 de dezembro do mesmo ano para exercer o seu
direito de resposta.
JO 36524101 BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim
quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em
que ele representa o horário real da entrega.
Postagem Em trânsito Entrega Objeto entregue ao destinatário
03/11/2016 08:16 Divinópolis / MC”- destaques desta Relatora

É o relatório.

LTDA
impugnação - acordão fls. 545
727

Ciência por edital em 02/10/17
fls. 1103
23 Tupi Participações Societárias LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
AR devolvido sem ciência fls.
619

RV juntado em 04/09/17 fls.
953; carimbo ilegível
24 Vip Comunicação LTDA
EXCLUSÃO do polo passivo - ACÓRDÃO -
fls. 546-
AR recebido em 31/07/17 fls.
617
25 Zeus Provedor de Internet LTDA
REVELIA – não apresentação de
impugnação - acordão fls. 545
RV juntado em 30/08/17 fls.
743
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720050/2016-17
8
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Primeiramente, para a análise da admissibilidade recursal do único caso passível de
eventual conhecimento, seria o recurso voluntário da solidária Siderúrgica Carbofer Ltda. (fls.
655), juntado aos autos em 22/08/17 (fls. 680), em razão de ser o único recurso que, em sede de
preliminar, devolver a matéria de tempestividade da impugnação, não conhecida pela DRJ.
Entretanto, a meu ver, a informação sobre o número do aviso de recebimento,
garantindo segurança jurídica à contagem do prazo processual para o referido recurso, não restou
clara, nos autos.
Sendo tal informação irrelevante e indispensável para a verificação do Juízo de
admissibilidade deste recurso, entendo por bem, converter este julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem da RFB informe o número acostado às fls. 383, à direita, ao lado do
código “AR” e confirme se é o mesmo número constante nas fls. 683, dos autos, sobre o solidário
Siderúrgica Carbofer Ltda.
Após, retornem os autos a este Colegiado, para o regular prosseguimento do feito.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por converter o presente julgamento em
diligência, para que a unidade preparadora da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1218
DF CARF MF
Original